Tribunal: TJMT
Processo: 1000639-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000639-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), RENNE MARCOS PEREIRA NASCIMENTO - CPF: 954.415.811-15 (AGRAVANTE), espolio de orlando rodrigues do nascimento (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 008.821.271-87 (AGRAVADO), LUCINEIDE OLIVEIRA LOPES - CPF: 021.262.681-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como OLINDA GONZAGA DO NASCIMENTO - CPF: 947.466.561-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO NUNES ALVES - CPF: 005.441.601-93 (TERCEIRO INTERESSADO), OLINDA GONZAGA DO NASCIMENTO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – EXCLUSÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL DO ACERVO HEREDITÁRIO – CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM REGISTRO E SEM DESCRIÇÃO INDIVIDUALIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE IMISSÃO NA POSSE – INDIVISIBILIDADE DA HERANÇA ATÉ A PARTILHA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 877, §2o, do CPC, a imissão na posse fundada em carta de adjudicação exige a descrição individualizada da área adjudicada. No inventário, os bens da herança permanecem indivisíveis até a partilha, competindo ao juízo cível a análise de questões relativas à demarcação de imóvel e extinção de condomínio. Inviável a exclusão de fração ideal do acervo hereditário e a imissão na posse no bojo do inventário, ainda mais diante da ausência de registro do título e da pendência de ações possessórias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por RENNE MARCOS PEREIRA NASCIMENTO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Inventário no 0011162-83.2012.8.11.0003, movida em face de ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO, indeferiu o pedido de tutela de evidência para o fim de excluir o bem de propriedade do agravante, que se encontra em condomínio com um bem inventariado, do formal de partilha e do inventário.

Em breve síntese, o recorrente aduz que impetrou o presente pedido de tutela de evidência junto aos autos do r. inventário, a fim de ver se excluído do r. plano sua propriedade de 40ha que se encontra apenas em comum com o bem inventariado a ser partilhado, não necessitando ter que esperar o desfecho da questão entre a meeira e os herdeiros, tão pouco, ser objeto de suspensão por força da decisão do douto relator.

Sustenta que tal pedido, elaborado na forma do parágrafo único do art. 647 do CPC/15, visava excluir do inventário a propriedade do agravante, com a prolação de sentença parcial o que nada prejudicaria a suspensão dos autos, por não integrar tal bem na planilha final que dispõe o art. 653 do CPC, inclusive, era dever da inventariante já ter resolvido tal questão com o agravante, conforme previsão legal dos arts. 619, iii e 642 do cc, mas, em momento algum se pronunciou a respeito, ao contrário, impetrou a ação possessória, mantendo-se na posse do bem.

Esclarece que o bem adjudicado (40ha) recebido na forma do art. 877, parágrafo i, inciso i, do CPC/15, encontra-se em condomínio com o bem do inventário (327 ha – 40 ha = 287 ha), e se por outro lado, não faz parte da partilha ( art. 557 do CPC), não há qualquer óbice em excluir do r. Inventário a referida propriedade, extinguindo o feito quanto a este.

Por tais fundamentos, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a exclusão do bem de sua propriedade do formal de partilha e do inventário, ou, alternativamente, seja autorizado o uso do imóvel (40ha) até o deslinde da lide. No mérito, pugna pela reforma definitiva do
decisum
atacado.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 264237773).

Contraminuta, no Id. 269417295, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renne Marcos Pereira Nascimento, no bojo do inventário dos bens deixados por Orlando Rodrigues do Nascimento, visando à reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência para a exclusão de fração ideal de 40 hectares de imóvel rural do espólio, bem como a sua imissão na posse ou, alternativamente, a autorização para o uso e fruição da referida fração até o encerramento do inventário.

Pois bem.

Conforme consta dos autos, o agravante apresentou carta de adjudicação em feito autônomo, com o objetivo de demonstrar a titularidade de fração ideal do imóvel rural registrado sob matrícula no 7.864, do RGI de Poxoréu/MT. Tal documento, todavia, não está registrado e tampouco contém a descrição individualizada da área supostamente adjudicada, o que, de imediato, inviabiliza o pleito de imissão na posse, nos termos do art. 877, §2o, do CPC.

Ademais, como bem pontuado pelo juízo de origem, a herança constitui uma universalidade jurídica indivisível até a efetiva partilha dos bens. A jurisprudência pacífica de nossos tribunais — inclusive desta Corte — reconhece que, até o momento em que se define o quinhão hereditário de cada herdeiro, os bens permanecem sob a égide da indivisibilidade e administração do espólio. A pretensão de exclusão de bem do inventário, sem a respectiva partilha homologada judicialmente, afronta o regime sucessório vigente.

Com efeito, a decisão recorrida está em consonância com precedentes desta Egrégia Câmara e com julgados anteriores nos próprios autos do inventário, como se observa da decisão de ID 73640884 e do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1019511-18.2022.8.11.0000. Em ambos, foi reiteradamente afirmado que a imissão na posse depende da prévia individualização da fração ideal e da extinção do condomínio, a ser buscada, se for o caso, por via própria no juízo cível competente, não no âmbito do inventário, onde incide apenas a
vis attractiva
prevista no art. 612 do CPC para matérias estritamente correlatas à sucessão.

O agravante, em suas razões, argumenta que a carta de adjudicação transitada em julgado lhe garantiria a exclusão da fração ideal do inventário. Contudo, mesmo que se admitisse a validade formal da carta, a ausência de registro e de descrição da área impede qualquer pretensão possessória. E, mais que isso, a existência de litígio possessório em curso — com liminar de reintegração de posse concedida em favor do espólio — torna juridicamente incabível o ajuizamento de ação petitória, por incidência direta do art. 557 do CPC.

Soma-se a isso o fato de que o agravante ajuizou sucessivas demandas com idêntico objeto — demarcatória, reivindicatória e nova demarcatória — todas com desfecho desfavorável, e em alguns casos com trânsito em julgado. Tais elementos evidenciam a tentativa de rediscussão de matéria já decidida, o que afronta os princípios da estabilidade e segurança jurídica.

Dessa forma, não vislumbro qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão agravada. Ao contrário, a manutenção da indivisibilidade do acervo hereditário, bem como o reconhecimento da incompetência do juízo do inventário para deliberar sobre imissão na posse ou demarcação de imóvel sem partilha, alinha-se perfeitamente à sistemática processual vigente.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu o pedido de tutela de evidência para o fim de excluir o bem de propriedade do agravante, que se encontra em condomínio com um bem inventariado, do formal de partilha e do inventário.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025